Tribunal: TJDFT
Processo: 0717390-58.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa. juizado especial criminal. direito penal. porte ilegal de arma branca. art. 19 da lcp. autoria e materialidade comprovadas. suficiência de provas para a condenação. apelo conhecido e provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal, interposta pelo MPDFT, em face de sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para absolver o réu, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 70425001). O MPDFT apresentou parecer, opinando pelo conhecimento e provimento do apelo (ID 71153923).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a existência de provas suficientes para condenação.
III. Razões de decidir
4. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento ao ARE no 901.623/STF, sob o regime da repercussão geral, fixou a seguinte tese de que “o art. 19 da Lei de Contravenções Penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente.”
5. Na espécie, há comprovação da existência material do fato, bem como da autoria, conforme se verifica dos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado (Registro de Atividade Policial - RAP no 079505-2023, fotografia de ID 70424611 - Pág. 4, termo de apreensão) e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
6. Com efeito, o policial militar Adriano relatou em juízo que o réu Sirlei portava uma faca pontiaguda no momento da abordagem policial. Narrou que questionou o réu sobre o motivo de portar o objeto, no que foi respondido que a trazia consigo para defesa pessoal, pois andava muito na rua, principalmente à noite. Nesse aspecto, não há elementos para colocar em dúvida as declarações prestadas pelo policial no exercício de suas funções, inclusive, por terem sido corroboradas pelos demais elementos de prova. Também não se extrai do conjunto probatório que o policial tivesse algum motivo para incriminar o apelante falsamente ou outra situação suficiente para abalar a confiabilidade de suas declarações.
7. Assim, impõe-se a responsabilização jurídico-penal do acusado em razão da prática da conduta de trazer consigo uma faca em via pública para defesa pessoal, sobretudo por não existirem indícios de que o objeto serviria como ferramenta de trabalho ou outra destinação lícita, evidenciando o uso desvirtuado do porte de tal instrumento com potencialidade lesiva, situação que coloca em risco à incolumidade pública, bem jurídico tutelado pelo tipo previsto no artigo 19 do Decreto-lei n. 3.688/1941.
8. Em atenção ao comando constitucional, bem como aos arts. 59 e 68, do Código Penal, passa-se à individualização e dosimetria da pena. A culpabilidade não extrapola o tipo penal. Não há elementos suficientes para valorar negativamente a personalidade. A análise da folha de antecedentes, indica a presença de maus antecedentes (ID 70424987 e seguintes). A conduta social do réu não foi investigada. O motivo do crime é inerente ao tipo. As circunstâncias e suas consequências não agravam a conduta, uma vez que não ultrapassam os limites do previsto para o delito. Diante dessas premissas, fixa-se a pena base em 35 dias de prisão simples, em razão da utilização da fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato. Na segunda fase de aplicação da pena, verifica-se que não há incidência de agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, inexiste causa de diminuição ou aumento de pena, devendo a pena ser fixada em definitivo em 35 dias de prisão simples.
9. Ressalta-se que, apesar de não prever o legislador diretriz lógica ou matemática para o cálculo da dosimetria, a jurisprudência consolidou critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima abstrata; ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea – não tendo o agente direito adquirido a qualquer dos critérios, ainda que lhe seja mais favorável, sendo discricionário ao julgador utilizar qualquer deles.
10. Considerando que o réu não era reincidente no momento do fato delituoso, fixa-se o regime inicial de cumprimento da pena para o regime aberto, de acordo com o art. 33, § 2°, c, do Código Penal. Por fim, deixo de realizar a substituição da pena por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, inciso III, do CP, por não ser a medida socialmente recomendável, tendo em vista os consideráveis maus antecedentes do réu/apelante, assim como deixo de aplicar a suspensão da pena, em face do art. 77, inciso II, do CP.
IV. Dispositivo e tese
11. APELO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o réu como incurso nas penas do art. 19 da LCP, aplicando-lhe a pena de 35 dias de prisão simples, a ser cumprida em regime aberto.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: LCP, art. 19.